Tribunal: TJDFT
Processo: 0703865-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA INDEVIDAMENTE COBRADA. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinara possibilidade da restituição, em dobro, dos valores supostamente indevidos cobrados pela agravada e se são devidos honorários de advogado em sede de cumprimento de sentença.
2. No caso em análise o Juízo singular homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, sem acolher a impugnação deduzida pelo devedor ora agravante, e, portanto, não devem ser fixados honorários de advogado no momento.
3. Para que seja aplicada a regra prevista no art. 940 do Código Civil no sentido de restituir, em dobro, o valor indevidamente cobrado, deve ser comprovada a má-fé de quem demanda quantia superior ao que fora devido. 3.1. Ocorre que a hipótese tratada nos autos não evidencia a ocorrência de má-fé, por parte da sociedade empresária recorrida, na cobrança de valores superiores ao efetivamente devidos pelo recorrente, o que afasta a aplicação da regra prevista no art. 940 do Código Civil. 3.2. O Juízo singular determinou que a contadoria judicial examinasse os cálculos elaborados pela sociedade empresária, tendo, inclusive, homologado os cálculos elaborados por aquela.
4. Recurso conhecido e desprovido.